Tribunal: TCU
Processo: 030.849/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da concessão irregular de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em razão da concessão irregular de benefícios previdenciários, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual os segurados Alcirene Irene de Melo Mafra (CPF XXX.582.339-XX); Celso Djalma Mafra (CPF XXX.416.329-XX) e Edna Maria Champoudry Moraes (CPF XXX.629.537-XX); 9.2. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. João Roberto Porto (CPF XXX.473.049-XX), dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Wilson Francisco Rebelo (CPF XXX.738.469-XX); 9.4. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", § 2o, 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/92, as contas dos Srs. João Roberto Porto (CPF XXX.473.049-XX) e Wilson Francisco Rebelo (CPF XXX.738.469-XX), condenando-os, em solidariedade, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor original (R$) Data da ocorrência Tipo Segurado Alcirene Irene de Melo Mafra (NB 42/128.096.175-6) 902,00 25/06/2003 D 905,42 07/07/2003 D 905,42 07/08/2003 D 905,42 05/09/2003 D 905,42 07/10/2003 D 905,42 07/11/2003 D 905,42 08/12/2003 D 603,61 08/12/2003 D 905,42 09/01/2004 D 905,42 06/02/2004 D 905,42 05/03/2004 D 905,42 07/04/2004 D 905,42 07/05/2004 D 946,43 07/06/2004 D 946,43 07/07/2004 D 946,43 09/08/2004 D 946,43 08/09/2004 D 946,43 07/10/2004 D 946,43 08/11/2004 D 946,43 09/12/2004 D 946,43 09/12/2004 D 946,43 07/01/2005 D 946,43 09/02/2005 D 946,43 07/03/2005 D 946,43 07/04/2005 D 946,43 06/05/2005 D 1.006,57 07/06/2005 D 1.006,57 07/07/2005 D 1.006,57 05/08/2005 D 1.006,57 09/09/2005 D 1.006,57 07/10/2005 D 1.006,57 08/11/2005 D 1.006,57 07/12/2005 D 1.006,57 07/12/2005 D 1.006,57 06/01/2006 D 1.006,57 07/02/2006 D 1.006,57 07/03/2006 D 1.006,57 07/04/2006 D 1.056,89 08/05/2006 D 1.056,89 07/06/2006 D 1.056,89 07/07/2006 D 1.056,89 07/08/2006 D 1.056,89 08/09/2006 D 528,44 08/09/2006 D 1.056,99 06/10/2006 D 1.056,99 08/11/2006 D 1.056,99 07/12/2006 D 528,55 07/12/2006 D 1.056,99 08/01/2007 D 1.056,99 07/02/2007 D 1.056,99 07/03/2007 D 1.056,99 09/04/2007 D 1.091,87 08/05/2007 D 1.091,87 08/06/2007 D 1.091,87 06/07/2007 D 1.091,87 07/08/2007 D 1.091,87 10/09/2007 D 545,93 10/09/2007 D 1.091,87 05/10/2007 D 1.091,87 08/11/2007 D 1.091,87 07/12/2007 D 545,93 07/12/2007 D 1.091,87 08/01/2008 D 1.146,46 08/05/2008 D 1.146,46 07/08/2008 D Segurado: Celso Djalma Mafra (NB 42/128.096.172-1) 1.560,00 25/06/2003 D 1.565,92 03/07/2003 D 1.565,92 04/08/2003 D 1.565,92 02/09/2003 D 1.565,92 02/10/2003 D 1.565,92 04/11/2003 D 1.565,92 02/12/2003 D 1.043,94 02/12/2003 D 1.565,92 07/01/2004 D 1.565,92 04/02/2004 D 1.565,92 03/03/2004 D 1.565,92 02/04/2004 D 1.565,92 05/05/2004 D 1.636,85 09/06/2004 D 1.636,85 08/07/2004 D 1.636,85 04/08/2004 D 1.636,85 02/09/2004 D 1.636,85 04/10/2004 D 1.636,85 09/11/2004 D 1.636,85 02/12/2004 D 1.636,85 02/12/2004 D 1.636,85 04/01/2005 D 1.636,85 14/02/2005 D 1.636,85 02/03/2005 D 1.636,85 05/04/2005 D 1.636,85 03/05/2005 D 1.740,87 14/06/2005 D 1.740,87 04/07/2005 D 1.740,87 03/08/2005 D 1.740,87 02/09/2005 D 1.740,87 03/11/2005 D 1.740,87 08/12/2005 D 1.740,87 08/12/2005 D 1.740,87 13/01/2006 D 1.740,87 02/02/2006 D 1.740,87 02/03/2006 D 1.740,87 04/04/2006 D 1.827,91 03/05/2006 D 1.827,91 02/06/2006 D 1.827,91 04/07/2006 D 1.827,91 02/08/2006 D 1.827,91 04/09/2006 D 913,95 04/09/2006 D 1.828,08 03/10/2006 D 1.828,08 03/11/2006 D 1.828,08 04/12/2006 D 914,13 04/12/2006 D 1.828,08 03/01/2007 D 1.828,08 02/02/2007 D 1.828,08 02/03/2007 D 1.828,08 03/04/2007 D 1.888,40 03/05/2007 D 1.888,40 04/06/2007 D 1.888,40 03/07/2007 D 1.888,40 02/08/2007 D 1.888,40 04/09/2007 D 944,20 04/09/2007 D 1.888,40 02/10/2007 D 1.888,40 05/11/2007 D 1.888,40 04/12/2007 D 944,20 04/12/2007 D 1.888,40 03/01/2008 D 1.982,82 05/05/2008 D 1.888,40 04/06/2008 D Segurada: Edna Maria Champoudry Moraes (NB 42/137.139.984-8) 1.302,00 15/08/2005 D 1.302,00 15/08/2005 D 1.302,00 02/09/2005 D 1.302,00 05/10/2005 D 1.302,00 03/11/2005 D 1.302,00 05/12/2005 D 759,50 05/12/2005 D 1.302,00 03/01/2006 D 1.302,00 01/02/2006 D 1.302,00 02/03/2006 D 1.302,00 03/04/2006 D 1.357,98 03/05/2006 D 1.357,59 05/06/2006 D 1.357,59 03/07/2006 D 1.357,59 03/08/2006 D 1.357,59 01/09/2006 D 678,79 01/09/2006 D 1.357,72 02/10/2006 D 1.357,72 01/11/2006 D 1.357,72 07/12/2006 D 678,93 07/12/2006 D 1.357,72 02/02/2007 D 1.357,72 02/02/2007 D 1.357,72 05/03/2007 D 1.357,72 03/04/2007 D 1.402,52 03/05/2007 D 1.402,52 01/06/2007 D 1.402,52 02/07/2007 D 1.402,52 02/08/2007 D 1.402,52 03/09/2007 D 701,26 03/09/2007 D 1.402,52 07/01/2008 D TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC Processo 030.849/2015-2 4 9.5. aplicar ao Sr. João Roberto Porto (CPF XXX.473.049-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação; 9.7. considerar graves as infrações cometidas pelo Sr. João Roberto Porto (CPF XXX.473.049-XX); 9.8. inabilitar o Sr. João Roberto Porto (CPF XXX.473.049-XX) para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo período de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 270 do Regimento Interno/TCU; 9.9. comunicar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e à Procuradoria Geral Federal (PGF) que esta decisão não impede a adoção de providências administrativas e/ou judiciais, com vistas a reaver valores que eventualmente foram pagos aos segurados nela referidos, em razão da concessão indevida de benefício previdenciário; 9.10. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e à Procuradoria da República em Santa Catarina.